Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA OFICINA MECÂNICA. COMPROVADA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS.
1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
2. Em relação ao fato do serviço, tem-se que é “objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo” (STJ, REsp 1358513-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 04/08/2020).
3. Não ficou demonstrado que o demandado possuía equipe e capacitada para realizar, adequadamente, a manutenção do veículo em questão.
4. Inviável acolher o pleito do recorrente no sentido de afastar a sua responsabilidade civil, uma vez que restou comprovado o dano e o nexo causal entre ele e o fato do serviço. O fornecedor (apelante) não conseguiu comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva atribuível ao próprio consumidor ou a terceiro (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, incisos I e II).
5. Negou-se provimento ao apelo.